Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-98.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-98.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: AUREA OLIVEIRA SILVA MALHEIRO

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CANCELAMENTO ANTES DO INÍCIO DOS DESCONTOS. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de contrato de empréstimo consignado e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A Apelada afirmou não haver celebrado o contrato e restituiu integralmente os valores ao Banco. A instituição reconheceu a falha e cancelou o contrato antes do início de qualquer desconto (ID 81365815).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a inexistência de descontos no benefício da Apelada, diante do cancelamento do contrato pela instituição financeira, enseja o dever de indenizar por danos morais; e (ii) verificar a necessidade de restituição de valores e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, porém, o contrato foi cancelado em tempo hábil, sem que efetivação de qualquer desconto.

5. A jurisprudência do STJ entende que o dano moral não decorre automaticamente da falha, sendo necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade.

6. A restituição foi realizada voluntariamente pela Apelada (ID 81365814), não havendo valores a serem compensados ou restituídos.

7. Caracterizada a sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar o teor do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a condenação por danos morais; (ii) reconhecer a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com suspensão da exigibilidade em favor da Apelada, beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da falha na prestação de serviços bancários, sem a efetivação de descontos indevidos e com resolução administrativa do problema, não configura, por si só, dano moral. 2. A restituição espontânea do valor supostamente indevido afasta discussão sobre compensação ou repetição de indébito. 3. Em caso de procedência parcial dos pedidos, é devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 86; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000200-98.2022.8.05.0254, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA, tendo como
Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e como Apelada AUREA OLIVEIRA SILVA MALHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA